Tribunal: TJDFT
Processo: 0703323-43.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NÃO PADRONIZADO. ESPECTRO DE NEUROMIELITE ÓPTICA. INEBILIZUMAB. TEMA REPETITIVO 106 DO STJ. LAUDO TÉCNICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – Sistema Único de Saúde, SUS. Fornecimento de medicamento não padronizado. Evidências científicas. Consoante a tese firmada no Tema Repetitivo no 106 (Recurso Especial no 1.657.156/RJ), a concessão, pelo Estado, de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizado), pressupõe três requisitos: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado atestando a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento; b) hipossuficiência econômica do paciente para arcar com os custos do medicamento; c) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados.
2 – Relatório médico. O médico assistente recomendou o uso do INEBILIZUMAB por ser o único medicamento com indicação em bula para o tratamento do ESPECTRO DE NEUROMIELITE ÓPTICA (NMO) que acomete a apelante. Ressaltou que a recorrente já havia feito o uso de RITUXIMAB, medicamento off label, que inicialmente, controlou as crises inflamatórias agudas da paciente, mas, no decorrer do tratamento se mostrou ineficaz.
3 – Nota técnica. A Nota Técnica emitida pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário local (NATJUS/TJDFT) manifestou pela não concessão do medicamento ao argumento de existência de medicamento off label, MICOFENOLATO DE MOFETILA, indicado pelo Conselho Latino-Americano para Manejo e Tratamento da NMO, ainda não prescrito para a apelante e com mecanismo de ação diverso do RITUXIMAB. Diante da existência de medicamento com valor mais acessível e confirmação científica em relação ao efeito terapêutico para o tratamento do quadro clínico da apelante, não restou comprovada a imprescindibilidade do medicamento pleiteado.
4 – Recurso conhecido e desprovido.
(k)